Tribunal: STJ
Processo: 0725923-12.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2796130 - DF (2024/0432914-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - DF017161
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
STHEFANI BRUNELLA REIS - DF058655
AGRAVADO
: J P R (MENOR)
REPR. POR
: E T P R
ADVOGADO
: GIRLENO MARCELINO DA ROCHA - DF026611
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DESPESAS MÉDICAS.
INADIMPLEMENTO. REEMBOLSO INTEGRAL. ACÓRDÃO RECORRIDO
CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA
N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo nos próprios autos, mantendo a inadmissibilidade do recurso
especial. A parte agravante defende o afastamento das Súmulas n. 7 e 83
do STJ, reitera a alegação de negativa de prestação jurisdicional e postula
a revisão do valor do reembolso das despesas médicas.
II. Questão em discussão
2. Saber se a inaptidão da rede credenciada justifica o reembolso integral
das despesas médicas realizadas fora da rede.
III. Razões de decidir
3. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
4. O usuário faz jus ao reembolso integral das despesas médicas, quando
comprovado o inadimplemento contratual do plano de saúde relativo à
recusa de custeio do tratamento prescrito pelo médico assistente.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA50116200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:54:12
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 4cf75c04-fea5-48e5-8dc2-fdafd79e0bb5

5. A Corte local condenou a empresa agravante ao reembolso integral das
despesas médicas, se comprovado que a operadora de saúde incorreu em
inadimplemento relativo à oferta do atendimento multidisciplinar prescrito
para a contraparte.
6. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83
/STJ).
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido.
"1. Decisão contrária aos interesses dos litigantes não
Tese de julgamento:
caracteriza negativa de prestação jurisdicional. 2. O reembolso integral das
despesas médicas é devido quando há inadimplemento contratual por parte
da operadora do plano de saúde. 3. A aplicação da Súmula n. 83/STJ é
adequada quando o acórdão impugnado está em conformidade com a
jurisprudência do STJ."
CPC/2015, art. 1.022; Lei n. 9.656/1998,
Dispositivos relevantes citados:
art. 12, VI.
STJ, REsp 1.842.475/SP, Rel. Min. Luis
Jurisprudência relevante citada:
Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
; STJ, REsp 2.043.003/SP, Rel. Min. Nancy
27/9/2022
16/2/2023
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
21/3/2023
23/3/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/08/2025
01/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50116200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:54:12
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 4cf75c04-fea5-48e5-8dc2-fdafd79e0bb5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2796130 - DF (2024/0432914-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - DF017161
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
STHEFANI BRUNELLA REIS - DF058655
AGRAVADO
: J P R (MENOR)
REPR. POR
: E T P R
ADVOGADO
: GIRLENO MARCELINO DA ROCHA - DF026611
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DESPESAS MÉDICAS.
INADIMPLEMENTO. REEMBOLSO INTEGRAL. ACÓRDÃO RECORRIDO
CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA
N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo nos próprios autos, mantendo a inadmissibilidade do recurso
especial. A parte agravante defende o afastamento das Súmulas n. 7 e 83
do STJ, reitera a alegação de negativa de prestação jurisdicional e postula
a revisão do valor do reembolso das despesas médicas.
II. Questão em discussão
2. Saber se a inaptidão da rede credenciada justifica o reembolso integral
das despesas médicas realizadas fora da rede.
III. Razões de decidir
3. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
4. O usuário faz jus ao reembolso integral das despesas médicas, quando
comprovado o inadimplemento contratual do plano de saúde relativo à
recusa de custeio do tratamento prescrito pelo médico assistente.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA48987562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:17
Código de Controle do Documento: 6a6009f2-8e50-4faa-906e-894dfc3ad09c

5. A Corte local condenou a empresa agravante ao reembolso integral das
despesas médicas, se comprovado que a operadora de saúde incorreu em
inadimplemento relativo à oferta do atendimento multidisciplinar prescrito
para a contraparte.
6. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83
/STJ).
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido.
"1. Decisão contrária aos interesses dos litigantes não
Tese de julgamento:
caracteriza negativa de prestação jurisdicional. 2. O reembolso integral das
despesas médicas é devido quando há inadimplemento contratual por parte
da operadora do plano de saúde. 3. A aplicação da Súmula n. 83/STJ é
adequada quando o acórdão impugnado está em conformidade com a
jurisprudência do STJ."
CPC/2015, art. 1.022; Lei n. 9.656/1998,
Dispositivos relevantes citados:
art. 12, VI.
STJ, REsp 1.842.475/SP, Rel. Min. Luis
Jurisprudência relevante citada:
Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
; STJ, REsp 2.043.003/SP, Rel. Min. Nancy
27/9/2022
16/2/2023
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
21/3/2023
23/3/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 894-906) interposto contra decisão desta
relatoria que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 887-890).
Em suas razões, a parte agravante defende o afastamento das Súmulas
n. 7 e 83 do STJ.
Ratifica a alegação de negativa de prestação jurisdicional, pois a Corte local
teria ignorado a tese de reembolso parcial dos gastos médicos.
No mérito, reitera as alegações de contrariedade aos arts. 12, VI, da Lei n.
9.656/1998 e 421 do CC/2002, a fim de requerer a revisão do valor do reembolso das
despesas médicas segundo os limites contratuais.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Foi apresentada impugnação, requerendo o arbitramento de honorários
recursais (fls. 910-912).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48987562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:17
Código de Controle do Documento: 6a6009f2-8e50-4faa-906e-894dfc3ad09c

A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 887-890):
Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC/2015, art. 1.042) interposto
contra decisão que inadmitiu o recurso especial sob os seguintes
fundamentos: (a) ausência de negativa de prestação jurisdicional; e (b)
incidência da Súmula n. 7/STJ (fls. 826-828).
O acórdão do TJDFT traz a seguinte ementa (fls. 681-682):
CIVIL.
CONSUMIDOR.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA. MÉTODO DENVER. COBERTURA DEVIDA. AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
PROFISSIONAIS
DA
REDE
CREDENCIADA. TRATAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA
FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO INTEGRAL.
1. Os planos de saúde possuem a obrigação de arcar com os custos
decorrentes do tratamento para infantes com espectro autista, por
qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente.
2. Para a limitação do reembolso, a utilização dos serviços fora da
rede credenciada deve ser opção do beneficiário do plano de saúde.
Ou seja, se não existirem profissionais habilitados na rede credenciada
e/ou houver recusa injustificada da seguradora, o reembolso pela
utilização de rede não credenciada deve ser integral, pois ao
beneficiário deve ser viabilizado o direito inerente ao contrato de plano
de saúde.
3. Recurso não provido.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 762-766).
Nas razões do especial (fls. 793-802), fundamentado no art. 105, III, "a", da
CF, a parte recorrente apontou violação:
(i) do art. 1.022 do CPC/2015, afirmando haver negativa de prestação
jurisdicional; e
(ii) dos arts. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998 e 421 do CC/2002, pois o valor do
reembolso deveria seguir os limites contratuais.
Foram ofertadas contrarrazões (fls. 818-820).
No agravo (fls. 834-844), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 852-853).
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 875-883.
É o relatório.
Decido.
Não assiste razão à recorrente quanto à tese de negativa de prestação
jurisdicional, uma vez que o Tribunal
decidiu a matéria controvertida,
a quo
não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade.
Ressalte-se que o fato de o julgamento ser contrário aos interesses da
recorrente não configura nenhum dos vícios do art. 458 do CPC/1973 (atual
art. 489 do CPC/2015), tampouco é o caso de cabimento dos aclaratórios.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reembolso das
despesas médicas ao usuário deverá ser integral, quando comprovado o
inadimplemento contratual da operadora de plano de saúde referente à
disponibilização do tratamento de saúde prescrito por profissional da área.
Documento eletrônico VDA48987562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:17
Código de Controle do Documento: 6a6009f2-8e50-4faa-906e-894dfc3ad09c

Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL - PLANO DE SAÚDE - INDISPONIBILIDADE
DE PRESTADOR DE SERVIÇO CREDENCIADO NA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA - OPERADORA QUE DESCUMPRE O DEVER DE
GARANTIR O ATENDIMENTO NO MESMO MUNICÍPIO, AINDA QUE
POR PRESTADOR NÃO INTEGRANTE DA REDE ASSISTENCIAL -
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ESTABELECERAM O DEVER DE
REEMBOLSO INTEGRAL, PORÉM NO PRAZO DE 72 HORAS.
[...]
2.1 Seja em razão da primazia do atendimento no município
pertencente à área geográfica de abrangência, ainda que por
prestador não integrante da rede credenciada, seja em virtude da não
indicação pela operadora de prestador junto ao qual tenha firmado
acordo, bem como diante da impossibilidade de a parte autora se
locomover a município limítrofe, afigura-se devido o reembolso integral
das despesas realizadas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data
da solicitação de reembolso, conforme previsão expressa do artigo 9°
da RN n° 259/11 da ANS.
3. Recurso especial provido, em parte, apenas para estabelecer o
prazo de reembolso em 30 dias.
(REsp n. 1.842.475/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator
para acórdão MINISTRO MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
em
, DJe de
.)
27/9/2022
16/2/2023
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PLANO
DE SAÚDE. NATUREZA TAXATIVA, EM REGRA, DO ROL DA ANS.
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR
PRESCRITO
PARA
BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA.
MUSICOTERAPIA.
COBERTURA
OBRIGATÓRIA.
REEMBOLSO INTEGRAL. EXCEPCIONALIDADE.
1.
[...]
8. Distinguem-se, da hipótese tratada na orientação jurisprudencial
sobre o reembolso nos limites do contrato, as situações em que se
caracteriza a inexecução do contrato pela operadora, causadora de
danos materiais ao beneficiário, a ensejar o direito ao reembolso
integral das despesas realizadas por este, a saber: inobservância de
prestação assumida no contrato, descumprimento de ordem judicial
que determina a cobertura do tratamento ou violação de atos
normativos da ANS.
9. Hipótese em que deve ser mantido o tratamento multidisciplinar
prescrito pelo médico assistente para o tratamento de beneficiário
portador de transtorno do espectro autista, inclusive as sessões de
musicoterapia, sendo devido o reembolso integral apenas se
demonstrado o descumprimento da ordem judicial que deferiu a
antecipação dos efeitos da tutela, observados os limites estabelecidos
na sentença e no acórdão recorrido com relação à cobertura da
musicoterapia e da psicopedagogia.
10. Recurso especial conhecido e desprovido.
(REsp n. 2.043.003/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
21/3/2023
23/3/2023
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS
MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PLANO DE
SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. HOSPITAL NÃO
CREDENCIADO. ATENDIMENTO FORA DA REGIÃO GEOGRÁFICA
DE ABRANGÊNCIA DO CONTRATO. REEMBOLSO LIMITADO À
TABELA DO CONTRATO. JULGAMENTO: CPC/2015.
[...]
4. O reembolso previsto no art. 12, VI, da Lei 9.656/1998, limitado à
Documento eletrônico VDA48987562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:17
Código de Controle do Documento: 6a6009f2-8e50-4faa-906e-894dfc3ad09c

tabela do contrato, é obrigação cuja fonte é o próprio contrato, cabível
nos casos de atendimento de urgência ou emergência, quando não for
possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados
ou referenciados pelas operadoras; o reembolso integral constitui
obrigação diversa, de natureza indenizatória, cuja fonte é a inexecução
do contrato, e visa, na realidade, a reparação do consequente dano
material suportado pelo beneficiário (REsp 1.840.515/CE, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
).
24/11/2020
01/12/2020
[...]
6. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 1.979.876/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
3/5/2022
5/5/2022

O TJDFT condenou a empresa ao custeio integral das despesas médicas, no
caso de falta profissionais da rede credenciada da operadora de saúde no
referente ao atendimento multidisciplinar prescrito à contraparte, o que não
destoa de tal entendimento (fls. 686-687).
Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste
Tribunal Superior, incide no caso a Súmula n. 83/STJ, que se aplica tanto
aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto àqueles
fundamentados pela alínea "a" do permissivo constitucional.
Não há como ultrapassar as conclusões do Tribunal de origem sobre o
inadimplemento da parte recorrente sem o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada nesta sede especial, a teor da
Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Como destacado na decisão agravada, não ocorreu violação do art. 1.022
do CPC/2015, pois a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Ademais, a Justiça de origem deixou claros os motivos pelos quais
condenou a recorrente ao reembolso integral das despesas médicas descritas na inicial.
Na verdade, sob o pretexto de ver sanada suposta omissão, a parte traz
argumentos referentes ao mérito da demanda. O fato de não concordar com a
conclusão do julgamento não configura negativa de prestação jurisdicional.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o usuário faz jus
ao reembolso integral das despesas médicas, quando comprovado o inadimplemento
contratual do plano de saúde relativo à recusa de custeio do tratamento prescrito pelo
médico assistente.
Nessa linha:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA
COBERTA PELO CONTRATO. CUSTEIO DE ÓRTESE CRANIANA.
Documento eletrônico VDA48987562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:17
Código de Controle do Documento: 6a6009f2-8e50-4faa-906e-894dfc3ad09c

OBRIGATORIEDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REEMBOLSO
INTEGRAL DEVIDO.
[...]
3. É entendimento desta Corte Superior que, no caso de tratamento de
cobertura obrigatória, em que não sejam ofertados serviços médicos próprios
ou credenciados na localidade, a operadora do plano de saúde é
responsável pelo custeio ou reembolso integral das despesas médicas
realizadas pelo beneficiário.
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.159.779/SP, relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJEN de
.)
16/12/2024
19/12/2024
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. COBERTURA
INTEGRAL DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO INCLUINDO INTERNAÇÃO.
INÉRCIA DA OPERADORA EM INDICAR O PROFISSIONAL ASSISTENTE.
TRATAMENTO REALIZADO FORA DA REDE CREDENCIADA ÀS CUSTAS
DO USUÁRIO. COPARTICIPAÇÃO INDEVIDA. REEMBOLSO INTEGRAL.
CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
PAGAR. AFASTAMENTO DA MULTA ARBITRADA.
[...]
6. A partir da interpretação dada pela Segunda Seção ao art. 12, VI, da Lei
9.656/1998 e das normas editadas pela ANS, e considerando o cenário dos
autos - sinalizando a omissão da operadora na indicação de prestador da
rede credenciada -, faz jus o beneficiário ao reembolso integral das
despesas assumidas com o tratamento de saúde que lhe foi prescrito pelo
médico assistente, sob pena, inclusive, de a operadora incorrer em infração
de natureza assistencial.
[...]
10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente
provido.
(REsp n. 2.031.301/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA

TURMA, julgado em
, DJe de
.)
7/11/2023
14/11/2023

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE.
NEGATIVA
DE
COBERTURA
DE
MEDICAMENTO
ONCOLÓGICO.
ABUSIVIDADE.
REEMBOLSO
INTEGRAL. ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. SÚMULA N. 83/STJ.
[...]
2. "O reembolso previsto no art. 12, VI, da Lei 9.656/1998 é obrigação cuja
fonte é o próprio contrato, cabível nos casos de atendimento de urgência ou
emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios,
contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras; o reembolso
integral, como pleiteado pela beneficiária e determinado pelo Tribunal de
origem, constitui obrigação diversa, de natureza indenizatória, cuja fonte é a
inexecução do contrato, e visa, na realidade, a reparação do consequente
dano material suportado. [...] após a recusa manifestamente indevida de
cobertura pela operadora de plano de saúde, em flagrante desrespeito à
obrigação assumida no contrato, faz jus ao reembolso integral, a título de
indenização pelo dano material (REsp n. 1.840.515/CE, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de 1o/12/2020).
24/11/2020
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.049.569/SP, relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
29/4/2024
2/5/2024

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. PACIENTE COM CÂNCER.
Documento eletrônico VDA48987562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:17
Código de Controle do Documento: 6a6009f2-8e50-4faa-906e-894dfc3ad09c

RECUSA ABUSIVA. REEMBOLSO INTEGRAL. PRECEDENTES DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
3. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, "nos casos em
que não seja possível a utilização dos serviços médicos próprios,
credenciados ou conveniados, o reembolso, pela operadora de assistência à
saúde, do custeio das despesas médicas realizadas pelo segurado, deve
ficar limitado aos valores indicados na tabela da operadora de plano de
saúde, ainda que se trate de inexistência de estabelecimento credenciado no
local ou impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora"
(AgInt no AREsp 2.534.737/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma, DJe de 7.6.2024).
4. Entretanto, "o usuário faz jus ao reembolso integral das despesas
médicas, quando comprovado o inadimplemento contratual do plano de
saúde relativo à recusa do custeio do tratamento prescrito pelo médico
assistente. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.561.564/SP, Relator Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 22.8.2024).
5. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
encontra óbice na Súmula 83/STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.054.006/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJEN de
.)
25/11/2024
6/12/2024
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE
JOELHO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE REDE CREDENCIADA EM
SANTOS OU MUNICÍPIOS LIMÍTROFES. REEMBOLSO INTEGRAL
DEVIDO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "Seja em razão da primazia do
atendimento no município pertencente à área geográfica de abrangência,
ainda que por prestador não integrante da rede credenciada, seja em virtude
da não indicação pela operadora de prestador junto ao qual tenha firmado
acordo, bem como diante da impossibilidade de a parte autora se locomover
a município limítrofe, afigura-se devido o reembolso integral das despesas
realizadas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da solicitação de
reembolso, conforme previsão expressa do artigo 9° da RN n° 259/11 da
ANS" (REsp 1.842.475/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Relator
para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
,
27/9/2022
DJe de
).
16/2/2023
2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
encontra óbice na Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.110.115/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe de
.)
12/6/2023
19/6/2023

O TJDFT condenou a empresa ao custeio integral das despesas médicas,
no caso de falta de aptidão dos profissionais da rede credenciada no referente ao
atendimento multidisciplinar prescrito à contraparte, o que não destoa de tal
entendimento (fls. 686-687).
Caso de aplicação da Súmula n. 83/STJ.
Documento eletrônico VDA48987562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:17
Código de Controle do Documento: 6a6009f2-8e50-4faa-906e-894dfc3ad09c

Não há como ultrapassar as conclusões do Tribunal de origem sobre o
inadimplemento da agravante, a fim de limitar o reembolso aos limites contratuais, sem
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na
instância especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Por fim, segundo a jurisprudência do STJ, "não cabe a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno" (AgInt
nos EDcl no REsp n. 1.772.480/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/7/2019, DJe
).
6/8/2019
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48987562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:17
Código de Controle do Documento: 6a6009f2-8e50-4faa-906e-894dfc3ad09c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.796.130 / DF
Número Registro: 2024/0432914-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07259231220238070001
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - DF017161
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
STHEFANI BRUNELLA REIS - DF058655
AGRAVADO
: J P R (MENOR)
REPR. POR
: E T P R
ADVOGADO
: GIRLENO MARCELINO DA ROCHA - DF026611
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - DF017161
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
STHEFANI BRUNELLA REIS - DF058655
AGRAVADO
: J P R (MENOR)
REPR. POR
: E T P R
Documento eletrônico VDA50099685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:47:45
Código de Controle do Documento: eab817bd-c505-4ed0-bcfe-7f6459d15a7d

ADVOGADO
: GIRLENO MARCELINO DA ROCHA - DF026611
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:47:45
Código de Controle do Documento: eab817bd-c505-4ed0-bcfe-7f6459d15a7d